Tribunal: TJSP
Processo: 1003932-17.2016.8.26.0099
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição e omissão do acórdão recorrido – Reconhecidos vícios – Identificada decisão extrapetita, porquanto não restou analisada a pretensão recursal dos apelantes, relativa à condenação dos apelados em danos morais, por venda duplicada de imóvel – Mácula ao art. 942, caput, do CPC – Acórdão recorrido anulado – Necessidade de novo julgamento da apelação –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição e omissão do acórdão recorrido – Reconhecidos vícios – Identificada decisão extrapetita, porquanto não restou analisada a pretensão recursal dos apelantes, relativa à condenação dos apelados em danos morais, por venda duplicada de imóvel – Mácula ao art. 942, caput, do CPC – Acórdão recorrido anulado – Necessidade de novo julgamento da apelação – Embargos de declaração acolhidos.